Tribunal: STF
Processo: HC 156866
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 22 DA LEI Nº 7.492/86. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O provimento de recurso em sentido estrito, interposto pelo órgão acusador em face de decisão que rejeitou a denúncia, tem como consectário lógico o recebimento da peça acusatória, atraindo a incidência do artigo 117, I, do Código Penal.



    2. In casu, a denúncia contra o paciente foi recebida pelo Tribunal de origem em julgamento de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia.



    3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que o manejo de recursos com intuito protelatório não pode ensejar o desvirtuamento do postulado da ampla defesa.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.